Tribunal: TJDFT
Processo: 0703555-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFERIMENTO DE PENHORA. SALAS COMERCIAS. ALEGAÇÃO DE CONSTITUIR SEDE EMPRESARIAL. ESSENCIALIDADE DO IMÓVEL PARA A CONTINUAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A ausência de comprovação de que o imóvel, onde supostamente funciona a sede da empresa, é essencial à sua atividade e indispensável à continuidade do trabalho empresarial impede o reconhecimento da impenhorabilidade do bem, nos termos do art. 833, V, do CPC.